Tribunal: TJMT
Processo: 0000485-86.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
L. BIGLIARDI & CIA LTDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 13302/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.
A Segunda Turma do STJ, no julgamento do AREsp n. 532.550/RJ, convencionou que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente (AgInt no AREsp 1151020/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018).

APELANTE(S):
L. BIGLIARDI & CIA LTDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por L. Bigliari & Cia. Ltda. e Outros, visando à reforma da decisão proferida no Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que julgou extinto o processo sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80.
Nas razões recursais, sustenta os apelantes que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que é devido a condenação em honorários advocatícios, pois a possibilidade da execução ser extinta sem ônus só ocorre quando não for promovida a defesa por parte dos executados, não podendo aplicar o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.
Por essa razão, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de primeiro grau, para que seja fixado os honorários advocatícios.
Foram apresentadas contrarrazões pugnado pelo desprovimento do apelo (fls. 75/77).
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por L. Bigliari & Cia. Ltda. e Outros, visando à reforma da decisão proferida no Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que julgou extinto o processo sem condenação em honorários advocatícios, em razão da desistência da Fazenda Pública Estadual, ante o cancelamento da CDA.
Em suas razões recursais, os apelantes narram que foram surpreendidos com apreensões e lançamentos ilegais de ICMS, multas e interposição da presente ação de execução fiscal, CDA no 20123918, promovida pela Fazenda Pública Estadual.
Por esse motivo, após a citação ocorrida em 24/04/2015 (fl. 13) apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando tratar-se de empresa prestadora de serviços de recauchutagem de pneumáticos, não praticando atos de comércio – não contribuinte do ICMS.
Diante da defesa e determinação do Juízo para manifestar nos autos, a Fazenda Pública Estadual requereu a desistência do processo, sem ônus para as partes, ex vi do art. 26 da Lei no 6.830/80, em razão do cancelamento da CDA, sendo homologado pelo Magistrado a quo a desistência da ação, extinguindo o processo, sem ônus para as partes com fundamento no referido artigo.
Contra essa decisão a parte apelante demonstrou o seu inconformismo, por entender que os honorários advocatícios são devidos, conforme preceitua a Súmula 153 do STJ, bem como o princípio da causalidade.
Pois bem. Ao compulsar os autos se observa-se que, de fato, o pedido de desistência se deu em face do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, que se deu após a apresentação da exceção de pré-executividade (fls. 41/42).
Não há como se olvidar que o requerimento de desistência da ação executória ocorreu após a citação e apresentação de defesa por parte dos Executados.
Para solucionar este tipo de imbróglio, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no seguinte sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "são devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes do STJ" (STJ, REsp 1.702.475/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1744625/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 1/10/2018). (destaquei)

Dessa forma, à luz do que preconiza o Superior Tribunal de Justiça, é certo que os honorários advocatícios são devidos ao patrono dos Executados, logo, o apelo merece guarida.
A propósito, este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃSO DO PROCESSO APÓS A CITAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CONDENAÇÃFO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSASLIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É cabível a fixação de honorários advocatícios e custas processuais, observado o ajuizamento da ação e a citação do devedor, que quitou o débito, aplicando-se o princípio da causalidade no presente caso.” (Ap 46854/2017. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público, Julgamento proferido em 05/06/2017, Publicado em 21/06/2017). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEFESA PELA PARTEEXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80. EXEGESE DA SÚMULA 153 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A extinção da execução com o cancelamento da inscrição e a baixa da CDA, na forma do art. 26 da Lei n. 6.830/80, sem ônus para as partes, apenas se opera se não formalizada, por qualquer modo, a defesa do executado, seja através de embargos, seja através de exceção de pré-executividade". 2. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". (Súmula 153, STJ).” (TJMT, Apelação Cível n.o 150747/2013, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento 26/08/2014, DJe 29/08/2014). (destaquei)

O artigo 85 do Código de Processo Civil, regulamenta o arbitramento dos honorários advocatícios. Primeiramente, há de se observar que o parágrafo 3o do artigo 85, registra os percentuais que serão observados no momento do arbitramento dos honorários advocatícios, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser observado no momento da quantificação dos honorários advocatícios, estes sendo os incisos do parágrafo 2o.
Destarte, evidencia-se que o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, é certo que deve ser realizada uma conjugação entre ambos os parágrafos, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa, e ao analisar os atos praticados pelo causídico, é certo que seus atos foram mínimos nos presentes autos, sendo que o único esforço evidente é a exceção de pré-executividade, que sequer foi analisada.
Ato contínuo, a resolução do processo se deu de maneira alheia à participação dos Executados, haja vista que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa é ato unilateral da Fazenda Pública, bem como o pedido de desistência elencado nos autos.
Pelo que se depreende dos autos, é certo que a resolução do processo se deu de forma alheia a atividade do Autor, ou seja, o esforço exercido pelo causídico dos Executados se limita à exceção de pré-executividade, que, inclusive, não foi analisada pelo Juízo a quo.
Entendo, portanto, que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de condenação em honorários advocatícios, está de acordo com os critérios estabelecidos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que, inclusive, é escorado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Saliento, ainda, que essa prática já foi enaltecida pelo Superior Tribunal de Justiça, como pode ser observado a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE SEREM IRRISÓRIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] II - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual é insuscetível de revisão em recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - Todavia, excepcionalmente, admite-se o afastamento do óbice quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. IV - Ressalte-se que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do AREsp n. 532.550/RJ, convencionou que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. V - Agravo improvido.” (AgInt no AREsp 1151020/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018). (destaquei)

Dessa forma, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em harmonia com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e no que é disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação para condenar o exequente/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR